Tribunal: TJSP
Processo: 2162245-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito – Peculiaridades do caso concreto – Caso dos autos que não se amolda à hipótese tratada no REsp 1.418.593/MS – Decisão mantida, com observação.

Agravo parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162245-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com correspondência devolvida, com anotação de "ausente" – Para tratamento igualitário das partes e efetividade do processo, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas – Acolhida a citação como inequívoca

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com correspondência devolvida, com anotação de "ausente" – Para tratamento igualitário das partes e efetividade do processo, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas – Acolhida a citação como inequívoca constituição em mora do agravante – Oportunizada a purga da mora para pagamento das parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito – Peculiaridades do caso concreto – Caso dos autos que não se amolda à hipótese tratada no REsp 1.418.593/MS – Decisão mantida, com observação.

Agravo parcialmente provido, com observação.